Tribunal: STJ
Processo: 5000079-51.2007.8.27.2739
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2033858 - TO(2022/0332083-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS ROLIM DE CAMARGO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: MARIA JOSÉ MARTINS GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MÔNACO JÚNIOR - RJ114601
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
LUIZ HENRIQUE PAIVA PIRES - DF050591
EDUARDO REZENDE CORDEIRO CAMPOS - RJ180990
YASMIN PINHEIRO DA SILVA LIMA - DF057867
RECORRIDO
: MAURO CAMACHO SANCHES
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS
LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e afastar o
dever de indenizar, com inversão do ônus da sucumbência.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais
lucros
c/c
cessantes decorrentes de invasões de gado em lavoura de arroz em safras de 2005 e
2006, com fundamento na responsabilidade objetiva do dono ou detentor de
animais, nos termos do
do CC.
art. 936
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou o réu a indenizar danos materiais, com correção e juros nos termos das
Súmulas n. 43 e 54 do STJ.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido,
reconhecendo culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar e
invertendo o ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eaf0f794-1eb5-4dab-b396-0e78b044657e

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade, em violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se ocorreu erro de valoração da prova, em
violação do
do CPC; (iii) saber se o recorrido descumpriu o ônus da prova,
art. 371
em violação do
II, do CPC; (iv) saber se houve extrapolação dos limites
art. 373,
do julgamento em segundo grau, em violação do
do CPC; (v) saber se se
art. 1.013
comprovou o dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ; e (vi) saber se houve afronta ao
IX, da CF por
art. 93,
ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro
e fundamentado, as questões relevantes, afastando a alegada omissão, contradição
e obscuridade (arts. 489 e 1.022 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da valoração das provas e dos
fundamentos do acórdão recorrido demanda reexame do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial, o que prejudica as alegações de violação
dos arts. 371, 373, II, e 1.013 do CPC.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.
9. A alegada violação do
IX, da CF é matéria própria do recurso
art. 93,
extraordinário e não se examina em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais, nos termos dos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de
revaloração do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a análise de supostas
violações aos arts. 371, 373, II, e 1.013 do CPC. 3. O dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico e demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. 4. A alegada afronta ao
IX, da CF não se
art. 93,
aprecia em recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 371, 373, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.013, 1.029, § 1o, 85, §§ 11, 2o; CC,
CF,
IX; RISTJ,
§ 1o.
art. 936;
art. 93,
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmulas n. 43, 54.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54870843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eaf0f794-1eb5-4dab-b396-0e78b044657e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: eaf0f794-1eb5-4dab-b396-0e78b044657e

RECURSO ESPECIAL No 2033858 - TO(2022/0332083-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANTONIO CARLOS ROLIM DE CAMARGO - ESPÓLIO
RECORRENTE
: MARIA JOSÉ MARTINS GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MÔNACO JÚNIOR - RJ114601
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
LUIZ HENRIQUE PAIVA PIRES - DF050591
EDUARDO REZENDE CORDEIRO CAMPOS - RJ180990
YASMIN PINHEIRO DA SILVA LIMA - DF057867
RECORRIDO
: MAURO CAMACHO SANCHES
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS
LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE
C/C
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e afastar o
dever de indenizar, com inversão do ônus da sucumbência.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais
lucros
c/c
cessantes decorrentes de invasões de gado em lavoura de arroz em safras de 2005 e
2006, com fundamento na responsabilidade objetiva do dono ou detentor de
animais, nos termos do
do CC.
art. 936
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou o réu a indenizar danos materiais, com correção e juros nos termos das
Súmulas n. 43 e 54 do STJ.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente o pedido,
reconhecendo culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar e
invertendo o ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e obscuridade, em violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se ocorreu erro de valoração da prova, em
violação do
do CPC; (iii) saber se o recorrido descumpriu o ônus da prova,
art. 371
em violação do
II, do CPC; (iv) saber se houve extrapolação dos limites
art. 373,
do julgamento em segundo grau, em violação do
do CPC; (v) saber se se
art. 1.013
comprovou o dissídio jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ; e (vi) saber se houve afronta ao
IX, da CF por
art. 93,
ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou, de modo claro
e fundamentado, as questões relevantes, afastando a alegada omissão, contradição
e obscuridade (arts. 489 e 1.022 do CPC).
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da valoração das provas e dos
fundamentos do acórdão recorrido demanda reexame do conjunto fático-
probatório, inviável em recurso especial, o que prejudica as alegações de violação
dos arts. 371, 373, II, e 1.013 do CPC.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico
e de comprovação da similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e
255, § 1o, do RISTJ.
9. A alegada violação do
IX, da CF é matéria própria do recurso
art. 93,
extraordinário e não se examina em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais, nos termos dos arts.
489 e 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão de
revaloração do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza a análise de supostas
violações aos arts. 371, 373, II, e 1.013 do CPC. 3. O dissídio jurisprudencial exige
cotejo analítico e demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do
CPC, e 255, § 1o, do RISTJ. 4. A alegada afronta ao
IX, da CF não se
art. 93,
aprecia em recurso especial”.
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 371, 373, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.013, 1.029, § 1o, 85, §§ 11, 2o; CC,
CF,
IX; RISTJ,
§ 1o.
art. 936;
art. 93,
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmulas n. 43, 54.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO CARLOS
ROLIM DE CAMARGO (ESPÓLIO), com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos materiais
lucros cessantes.
c/c
O julgado foi assim ementado (fls. 502-504):
AGRAVO RETIDO REITERADO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO
NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. RESPOSTA JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A
CAUSA DE PEDIR E COM O PEDIDO CONTIDOS NA INICIAL. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO OU
DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO OCORRENTE.
PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
INDEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR REALIZADA NA VIGÊNCIA
DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO
DE AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVASÃO DE
PLANTAÇÃO EM FAZENDA LIMÍTROFE POR BOIADA PERTENCENTE AO
VIZINHO. PROVAS TESTEMUNHAIS. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO,
DESDE Q UE FUNDAMENTADA. CERCA DANIFICADA POR OCASIÃ O DA
COLHEITA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA
REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
447):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE
OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando se observar na decisão omissão,
contradição entre as suas premissas internas, obscuridade relacionada ao relatório, à
fundamentação ou ao dispositivo, e para corrigir erro material detectável, vícios
esses que dificultam a sua eficácia (art. 1.022 do CPC).
2. Não há omissão no julgado quando as questões essenciais ao deslinde da causa
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

foram devidamente enfrentadas pelo julgador, sendo prescindível, em razão disso,
para a adequada entrega da prestação jurisdicional, o esgotamento de todas as teses
levantadas no recurso de apelação.
3. A contradição que enseja a oposição dos embargos de declaração é aquela
ocorrida entre as premissas do julgado, em nada se relacionando com a divergência
de interpretação sobre a matéria ou jurisprudência ou com a valoração subjetiva das
provas amealhadas no feito.
4. Aclaratórios conhecidos e não acolhidos. Acórdão prolatado mantido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão é omisso ao deixar de enfrentar
provas relevantes e argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;
porquanto apresenta contradições internas na valoração de testemunhos e na
conclusão sobre a causa dos danos, visto que não afasta as alegações de
obscuridade decorrentes da desconsideração de prova técnica, do termo
circunstanciado e de suposta confissão, requerendo o reconhecimento do vício de
julgamento;
b) 489, § 1o, IV, do CPC, porque a decisão não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada, visto que desprezou laudo técnico, termo circunstanciado, documentos e
depoimentos convergentes apontados pelo recorrente;
c) 371 do CPC, porquanto houve erro de valoração da prova, visto que o
Tribunal teria atribuído peso desproporcional a três testemunhos, desprezando o
conjunto probatório e incorrendo em
;
error iuris
d) 373, II, do CPC, porque o recorrido não comprovou fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos do direito do autor, visto que permaneceu silente; e
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

e) 1.013, incisos, do CPC, porquanto a Corte
teria avançado na
a quo
apreciação do mérito sem sanar vícios de fundamentação e sem adequada
valoração de provas, visto que a reforma da sentença se deu sem observância das
balizas do julgamento em segundo grau; e
f) 93, IX, da Constituição Federal, porque faltou fundamentação
adequada ao acórdão ao não analisar integralmente o conjunto probatório e os
argumentos relevantes, visto que houve negativa de prestação jurisdicional.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos entendimentos do STJ:
(i) quanto à possibilidade de exame, em recurso especial, de
na
error iuris
valoração da prova, conforme
em que se reconheceu a
REsp 1.324.482/SP,
inadequação da apreciação da prova e se determinou retorno à origem; (ii) quanto
à responsabilidade civil do dono ou detentor de animais e ao dever de indenizar,
em linha com AgRg no
no qual se afirmou a responsabilidade
AREsp 258.061/SC,
presumida do proprietário por danos causados por gado que invade lavoura e a não
aplicação de excludentes sem prova robusta.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por falta de fundamentação, reconheçam-se as omissões, contradições e
obscuridades, bem como o erro na valoração das provas, e se reforme o julgamento
para restabelecer a condenação fixada na sentença; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a responsabilidade do recorrido pelos danos
materiais, com o retorno dos autos para eventual complementação de julgamento
nos termos da lei.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 543.
O recurso especial foi admitido (fls. 549-550).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais c/c
lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento
dos prejuízos decorrentes de invasões de gado na lavoura de arroz nas safras de
2005 e 2006, inclusive com lucros cessantes, com base na responsabilidade
objetiva do dono ou detentor do animal, nos termos do
do Código Civil.
art. 936
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e condenou o réu a indenizar o autor pelos danos materiais na quantia
correspondente a 5.277,5 sacas de 60kg de arroz do tipo primavera, apurada
considerando a cotação regional do ano de 2006, com correção monetária pelo
e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos
INPC/IBGE
termos das Súmulas n. 43 e 54 do STJ.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedente o pedido
inicial, reconhecendo culpa exclusiva de terceiro pelo dano, afastando o dever de
indenizar e invertendo o ônus da sucumbência, com fixação de honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça.
II - Da alegada negativa de prestação jurisdicional
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489,
, § 1o, VI, e 1.022, I, II,
caput
parágrafo único, I, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
No caso, embora a recorrente alegue que o acórdão foi omisso ao deixar
de enfrentar provas relevantes e argumentos capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

adotada e bem como apresentar contradições internas na valoração de
testemunhos, verifica-se que a Corte valorou e analisou as provas produzidas nos
autos, nos seguintes termos (fl. 385):

Dito isso, entendo que os relatos das testemunhas ARDULINO ALVES
DIAS, OSVALDO PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO
possuem um maior peso em relação aos das testemunhas MUNIR DE OLIVEIRA
COSTA e VANISMAR DE SOUZA MEDEIROS. E essa valoração tem
fundamento.
As testemunhas MUNIR DE OLIVEIRA COSTA e VANISMAR DE SOUZA
MEDEIROS trabalharam para o
e possuíam com ele, pois, uma
apelado/requerente
relação de confiança, sobressaindo, ainda, que os seus relatos correspondem quase
que exatamente os pormenores contidos na causa de pedir, a patentear ou uma
combinação de narrativas ou em um exercício de futurologia pelo postulante.
Já as testemunhas ARDULINO ALVES DIAS, OSVALDO PEREIRA DE
SOUSA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO são vizinhos de ambas as partes e, pelo
que foi apurado no processado, não há com eles nenhuma relação parecida, não
havendo motivos para isentar de responsabilidade um em detrimento de outro.
Ademais, o laudo pericial (evento 1, anexo 2, origem), apesar de apontar a
existência de dano no plantio de arroz, foi confeccionado unilateralmente pelo
revelando-se parcial. Por sua vez, a prova pericial prova
apelado/requerente,
somente o dano, não provando que a invasão bovina ocorreu pela má conservação
da cerca que divide os imóveis rurais.
Dessa forma, concluo que a boiada pertencente ao
somente
apelante/requerido
adentrou na fazenda e no plantio de arroz cultivado pelo
porque
apelado/requerente
a cerca foi danificada no momento da colheita pelas colheitadeiras, exsurgindo,
disso, culpa de terceiro, o que afasta a responsabilidade civil e o respectivo dever de
indenizar/reparar.

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem, sopesando as provas
testemunhais e o viés existente no laudo presente nos autos, concluiu ter sido o
estrago na cerca o fator responsável pela danificação ao plantio de arroz, razão
pela qual reconheceu no caso a culpa de terceiro.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Arts. 371, 373, II, e 1.013 do CPC
Com relação à análise da responsabilidade pelo evento danoso, o
Tribunal de origem, valorando o material fático-probatório dos autos, assim dispôs
(fls. 383-385):

Desse modo, em se tratando de dano causado por semoventes ou animais, a
responsabilidade civil decorre objetivamente da condição de proprietário ou
detentor do animal, cujo dever de
só será afastado se demonstrar
reparar/indenizar
que não provocou o fato, seja pela culpa exclusiva da vítima ou força maior, seja
pela culpa exclusiva de terceiro, quebrando, com isso, o imprescindível nexo de
causalidade.
No caso, o ponto controvertido da lide reside em verificar se a entrada da
boiada na fazenda do
que culminou em prejuízos materiais,
apelado/requerente,
ocorreu por culpa exclusiva do
por ter deixado de promover a
apelado/requerente,
adequada manutenção na cerca que divide os imóveis rurais.
Na audiência de instrução (evento 1, anexo 8, fls. 1 a 8 do pdf., e anexo 10,
fls. origem) foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo apelante/requerido
(ARDULINO ALVES DIAS, ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO e OSVALDO
PEREIRA DE SOUSA) e outras duas testemunhas indicadas pelo apelado/requerente
(MUNIR DE OLIVEIRA COSTA e VANISMAR DE SOUZA MEDEIROS).
A testemunha ARDULINO ALVES DIAS, que é vizinho das partes, informou
que os gados pertencentes ao
apesar de terem efetivamente
apelante/requerido,
adentrado no imóvel rural do
só ocorreu em razão da abertura,
apelado/requerente,
pelos funcionários do requerente, da cerca limítrofe, [...] no intuito de passar
colheitadeiras para a fazenda do requerente, não tendo sido danificada, ademais, a
plantação de arroz.
A testemunha OSVALDO PEREIRA DE SOUSA, que também é vizinho das
partes, aduziu que o
é zeloso com as suas cercas e que, apesar de
apelante/requerido
não ter presenciado a invasão pela boiada, não viu a lavoura estragada, sabendo,
igualmente, que não existem cercas entre a divisa do
com os
apelado/requerente
demais vizinhos.
A testemunha ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO, vizinho do
relatou que, embora não tenha presenciado os gados na
apelado/requerente,
plantação de arroz nem os danos alegados, a divisa da fazenda do apelante/requerido
com a do
é toda cercada, o que, contudo, não ocorre com o
apelado/requerente
imóvel rural dos outros vizinhos, que, igualmente, criam gados; verbalizou,
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

ademais, que viu que a cerca do
estava estragada, e que tal
apelante/requerido
situação foi ocasionada por um trator, pois viu marcas de lâmina nas estacas e arame
quebrado.
As testemunhas MUNIR DE OLIVEIRA COSTA e VANISMAR DE SOUZA
MEDEIROS, que foram contratados pelo
para a colheita da
apelado/requerente
produção de arroz da safra de 2006, disseram que quando chegaram para colher a
plantação e observou que havia um estrago na terra, estragos esses que foram
gerados pela boiada pertencente ao
o qual deixou de arrumar a
apelante/requerido,
cerca por duas vezes, complementando, ainda, que, pela extensão da terra, dava para
plantar em torno de aproximadamente 08 (oito) mil sacas de arroz, e só colheu 02
(duas) mil sacas de arroz naquela colheita.
Nesse quadro probatório, evidencio que das cinco testemunhas ouvidas três
delas dão conta de que a entrada na fazenda do
de da boiada
apelado/requerente
pertencente ao
se deu por culpa exclusiva de terceiros, ao passo
apelante/requerido
que duas delas, diversamente, apontam que os semoventes só adentraram porque
não promoveu o conserto das cercas que dividem os imóveis
apelado/requerente
rurais.
[...]
O
do CPC preleciona, expressamente, que o juiz apreciará a prova
art. 371
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará
na decisão as razões da formação de seu convencimento. O dispositivo em destaque,
que espelha o princípio do convencimento motivado, confere ao magistrado,
portanto, uma ampla liberdade na valoração subjetiva das provas produzidas no
processo, porém impondo-lhe inarredável dever de
as razões
motivar/fundamentar
que o levaram ao dar um peso maior a uma em detrimento de outra.
Dito isso, entendo que os relatos das testemunhas ARDULINO ALVES
DIAS, OSVALDO PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO
possuem um maior peso em relação aos das testemunhas MUNIR DE OLIVEIRA
COSTA e VANISMAR DE SOUZA MEDEIROS. E essa valoração tem
fundamento.
As testemunhas MUNIR DE OLIVEIRA COSTA e VANISMAR DE SOUZA
MEDEIROS trabalharam para o
e possuíam com ele, pois, uma
apelado/requerente
relação de confiança, sobressaindo, ainda, que os seus relatos correspondem quase
que exatamente os pormenores contidos na causa de pedir, a patentear ou uma
combinação de narrativas ou em um exercício de futurologia pelo postulante.
Já as testemunhas ARDULINO ALVES DIAS, OSVALDO PEREIRA DE
SOUSA e ANTÔNIO JOSÉ ALVES FILHO são vizinhos de ambas as partes e, pelo
que foi apurado no processado, não há com eles nenhuma relação parecida, não
havendo motivos para isentar de responsabilidade um em detrimento de outro.
Ademais, o laudo pericial (evento 1, anexo 2, origem), apesar de apontar a
existência de dano no plantio de arroz, foi confeccionado unilateralmente pelo
revelando-se parcial. Por sua vez, a prova pericial prova
apelado/requerente,
somente o dano, não provando que a invasão bovina ocorreu pela má conservação
da cerca que divide os imóveis rurais.
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

Dessa forma, concluo que a boiada pertencente ao
somente
apelante/requerido
adentrou na fazenda e no plantio de arroz cultivado pelo
porque
apelado/requerente
a cerca foi danificada no momento da colheita pelas colheitadeiras, exsurgindo,
disso, culpa de terceiro, o que afasta a responsabilidade civil e o respectivo dever de
indenizar/reparar.

371, 373, II, e 1.013,
Assim, em relação à alegada violação dos arts.
todos do CPC, sob o argumento de que o recorrido não comprovou fatos
os do direito do autor, visto que permaneceu
extintivos, impeditivos ou modificativ
silente, verifica-se que o acolhimento da irresignação do recorrente para fins de
reformar o acórdão recorrido demanda o revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é vedado diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - dissídio jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
divergentes ou de
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
V -
IX, da CF
Art. 93,
Quanto à alegada violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal,
verifica-se que se trata de matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal, refugindo da competência do STJ a verificação de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial, para nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:39
Código de Controle do Documento: a41b19fa-c735-4065-84d9-13a99bbbf13c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.033.858 / TO
Número Registro: 2022/0332083-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000795120078272739 840332928221
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS ROLIM DE CAMARGO - ESPÓLIO
RECORRENTE : MARIA JOSÉ MARTINS GARCIA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS MÔNACO JÚNIOR - RJ114601
RENATA DE SOUZA CARDOSO - DF047273
LUIZ HENRIQUE PAIVA PIRES - DF050591
EDUARDO REZENDE CORDEIRO CAMPOS - RJ180990
YASMIN PINHEIRO DA SILVA LIMA - DF057867
RECORRIDO
: MAURO CAMACHO SANCHES
ADVOGADO
: LEVY COSTA NETO - GO018765
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 76705f98-406e-4603-b22b-b06043fe37a2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 76705f98-406e-4603-b22b-b06043fe37a2